Tribunal: TJSP
Processo: 1004586-98.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidora pública municipal. Pena de demissão. Anulação. Sentença anulada por cerceamento de defesa. Alegação de intempestividade da apelação que não foi examinada, cumprindo suprir a omissão. Apelação protocolada um dia depois do prazo. Alegação de feriado local não comprovada no ato da interposição. Intempestividade que não cabe relevar. Código de Processo Civil,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidora pública municipal. Pena de demissão. Anulação. Sentença anulada por cerceamento de defesa. Alegação de intempestividade da apelação que não foi examinada, cumprindo suprir a omissão. Apelação protocolada um dia depois do prazo. Alegação de feriado local não comprovada no ato da interposição. Intempestividade que não cabe relevar. Código de Processo Civil, Artigo 1003, § 6o. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para não conhecer do recurso de apelação, com majoração dos honorários advocatícios, a cargo da autora, pelo trabalho em grau de recurso, de mil e quinhentos reais para dois mil reais, observado o benefício da gratuidade.